Tribunal: TJDFT
Processo: 0720193-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0720193-38.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. RECORRIDO: MANUELA COSTA CORDEIRO CARMO DECISÃO Recurso inominado interposto pela ré, em face da decisão proferida em fase processual de cumprimento de sentença (ID 73361350 e ID 73361346). O Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe no art. 77: “O recurso inominado é cabível contra sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou o laudo arbitral previsto no artigo 41 da Lei 9.099/95”. E o art. 80 do mesmo regimento determina que é cabível o agravo de instrumento contra decisão: "I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença". O Recurso inominado foi interposto à decisão judicial que tem natureza jurídica de decisão interlocutória (CPC, art.203, §2o), evidenciando que é inadequada a via recursal manejada e, ante o princípio da taxatividade e fungibilidade, não pode ser convalidado. Por conseguinte, ante a inadmissibilidade, não conheço do recurso oposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c art.11, V, do RITR. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. Operada a preclusão, retornem à origem. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006